Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707292-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO APELADO: JOAO PAULO CUNHA, MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA APELADO: JOAO PAULO CUNHA, MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA APELANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos por Marcelo de Barros Barreto, João Paulo Cunha e Márcia Regina Milanesio contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 50213231) que, nos autos da ação com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus “(...) na obrigação de fazer relativa à retirada dos protestos de ID 160456735 do nome do autor, no prazo de 30 dias úteis, a partir da intimação pessoal da parte, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).”. Verifica-se que, a despeito da interposição do recurso de apelação adesivo pelos réus ao ID 50213238, a parte autora não foi intimada para apresentar contrarrazões. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso dos réus no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 997, §§ 1o e 2o, e art. 1.003, § 5o, ambos do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora